Tribunal: TJES
Processo: 0013558-46.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013558-46.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ELIZANGELA LUIZ FERREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIMITAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA - REFORMA PARCIAL DESTA.

1.
Quanto ao lapso temporal para interposição recursal, tem-se que o
termo
a quo
ocorreu em 28/09/2022 e, considerando a prerrogativa do prazo em dobro e as suspensões nos dias 12/10, 28/10 e 02/11, o termo
ad quem
se deu na data de 11/11/2022, ao passo que apelo restou apresentado em 18/11/2022, ou seja, extemporaneamente. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso do INSS.

2.
A prova dos autos indica a ocorrência de incapacidade total e permanente da autora, de modo que a sentença deve ser confirmada para a concessão da aposentadoria por invalidez à recorrida e ao pagamento das parcelas vencidas desde a cessação do benefício .

3.
As verbas objeto da condenação devem ser acrescidas de
correção monetária pelo INPC (art. 41-A, da Lei nº 8.213/91) e juros de mora nos termos
do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97.

4.
O
s honorários arbitrados incidirão somente quanto às prestações vencidas até a prolação da sentença. Inteligência da Súmula 111 do STJ.

5.
Recurso não conhecido. Remessa conhecida e sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso do INSS e, em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013558-46.2019.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIZANGELA LUIZ FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a extemporaneidade do apelo manejado pela autarquia previdenciária que, por sua vez, defende
no ID 6930789 a existência de hipótese de suspensão do prazo sem, contudo, indicar especificamente qual.

Dúvida inexiste de que a apelação restou interposta fora do prazo legal.

Denota-se que o INSS teve ciência da sentença, mediante vista dos autos, em 27/09/2022, de modo a iniciar-se o prazo em 28/09/2022.

De acordo com o ato normativo 104/2021, os feriados disciplinados pelo TJES no ano de 2022 nos meses de setembro a novembro de 2022 foram os seguintes:

Setembro

07 (quarta-feira) – Independência do Brasil (art. 1º da Lei Federal nº 662/1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002)

08 (quinta-feira) – Nossa Senhora da Vitória (art. 1º da Lei Municipal de Vitória nº 1.732/1967) * Somente no Município de Vitória

Outubro

12 (quarta-feira) – Nossa Senhora Aparecida (art. 1º, da Lei Federal nº 6.802/1980; art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002)

28 (sexta-feira) – Dia do Servidor Público (art. 293 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994)

Novembro

02 (quarta-feira) – Finados (art. 1º da Lei Federal nº 662/1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002)

14 (segunda-feira) – Ponto Facultativo

15 (terça-feira) – Proclamação da República (art. 1º da Lei Federal nº 662/1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002)

Assim, considerando o termo
a quo
em 28/09/2022, a prerrogativa do prazo em dobro e as suspensões dos dias 12/10, 28/10 e 02/11,
tem-se que o termo
ad quem
ocorreu em
11/11/2022
, ao passo que o presente recurso foi apresentado em
18/11/2022
.

Posto isto,
acolho
a preliminar e
NÃO CONHEÇÕ
do recurso do INSS.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conforme narrado, a sentença objeto de análise julgou procedente o pedido autoral, condenando o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
a conceder à autora,
ELIZANGELA LUIZ FERREIRA
aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

E, de plano, adianto que v
islumbro o acerto do
decisum
.

Isso porque denota-se que a própria autarquia previdenciária já havia assegurado dito benefício anteriormente, perdurando até 29/03/2018.

Ademais, após a cassação daquele, na aludida data (fl. 23), a autora foi submetida a perícia judicial, que concluiu pela sua incapacidade nos seguintes termos, resumidamente:
“
incapacidade total permanente
”
(fl. 72).

Vale dizer, então, que não consta qualquer elemento que infirme a invalidez atestada pela prova técnica. Ao contrário, todos os documentos demonstram a incapacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho sofrido em 2002.

Desse modo, correta a sentença que assegurou a pretendida aposentadoria por invalidez, bem como condenou o instituto demandado ao pagamento dos valores devidos desde a cessação do benefício em 29/03/2018.

Sobre eles deverão incidir, conforme corretamente disciplinado no ato
sub examine
, correção monetária pelo INPC (art. 41-A, da Lei nº 8.213/91) e juros de mora nos termos
do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97
[1]
.

Por fim, saliento que os honorários advocatícios devem ser objeto de reforma, em razão do enunciado da Súmula 111, do STJ, de seguinte teor:

Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
.

Dessa forma, os honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) incidirão, somente, quanto às verbas objeto da condenação vencidas até a prolação da sentença.

Por todo o exposto, reformo a sentença, para limitar a incidência dos honorários advocatícios nos termos supra.

É como voto
.

[1]

(...) II - A questão dos juros e correção monetária dos créditos contra a Fazenda foi objeto de grande controvérsia a partir da alteração ocorrida no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, tendo a questão sido sobrestada tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça (Temas n. 810 e 905, respectivamente). III - No caso dos autos, os juros de mora e correção monetária de benefício previdenciário devem obedecer ao descrito no item 3.2, qual seja, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). IV - Registre-se que foi definido somente o INPC a partir da Lei n. 11.430/2006, pois, conforme observado no próprio voto do supramencionado acórdão, a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE n. 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei n. 8.742/1993. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/1991, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária (grifos no original).

V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.002.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso interposto pelo réu e em remessa necessária, manter a sentença.